Tribunal: TJMT
Processo: 1029425-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029425-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Multa administrativa consumerista. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Certidão de dívida ativa.
Ausência de indicação do valor originário da dívida. Lançamento do montante principal como “multa acessória”. Vício substancial. Comprometimento da certeza e liquidez do título executivo. Nulidade da
cda
. Extinção da execução fiscal. Honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal fundada em multa administrativa consumerista, reconheceu a desproporcionalidade da penalidade e reduziu seu valor, mantendo a exigibilidade do crédito. O apelante sustenta nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e aponta vícios na Certidão de Dívida Ativa, especialmente a ausência de indicação do valor originário da dívida.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não fundamentar a manutenção do valor da multa à luz de lei municipal que estabelece limite para penalidades administrativas; e (
ii
) determinar se a Certidão de Dívida Ativa é nula em razão da ausência de discriminação do valor originário da dívida, com lançamento do montante principal sob rubrica diversa e incompatível com a natureza do débito.

III.
Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta a controvérsia principal e apresenta
fundamentação suficiente, ainda que adote critério diverso daquele pretendido pela parte para a dosimetria da multa administrativa.

4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica controvertida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A Certidão de Dívida Ativa deve conter a indicação do valor originário da dívida e a forma de cálculo dos encargos legais, elementos indispensáveis à certeza e liquidez do título executivo.

6. A ausência do valor originário da dívida, com preenchimento zerado do campo correspondente e lançamento do montante principal exclusivamente como “multa acessória”, compromete a compreensão da composição do débito e impede a verificação da correção dos encargos exigidos.

7. A cobrança de juros calculados sobre valor originário inexistente inviabiliza o controle aritmético do título e configura vício substancial que afeta requisito essencial da inscrição em dívida ativa.

8. Vícios que atingem elementos essenciais da Certidão de Dívida Ativa não se qualificam como meras irregularidades formais, sendo insuscetíveis de convalidação por emenda, substituição do título ou juntada posterior do processo administrativo.

9. Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, impõe-se a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

10. A extinção integral da execução fiscal gera proveito econômico mensurável correspondente ao valor atualizado
da execução
, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados conforme os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, ainda que adote critério distinto do pretendido pela parte.

2. A ausência de indicação do valor originário da dívida na Certidão de Dívida Ativa, especialmente quando o montante principal é lançado sob rubrica incompatível com sua natureza, compromete a certeza e liquidez do título executivo.

3. Vício substancial na Certidão de Dívida Ativa, consistente na inexistência de discriminação do valor originário da dívida, enseja sua nulidade e a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3o, I, 485, IV, e 1.022; CTN,
arts
. 202, II, e 203; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o, II, e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
n. 1045468-29.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.09.2025; TJMT,
ApCiv
n. 1017271-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; STJ, REsp 791.114/RS, Rel. Min. Castro Meira; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.742.874/SP, Rel. Min. Sergio
Kukina
, Primeira Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1029425-17.2021.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 20132887, emitida em 30.7.2013, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON, ou, subsidiariamente, a redução do valor da sanção. (Id 348272897)

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reduzir o valor da multa que originou a CDA no 20132887 ao montante de R$ 30.000,00. Determinou, ainda, a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em favor de ambas as partes no percentual de 10% sobre o respectivo proveito econômico obtido, cabendo ao embargante o pagamento sobre o valor remanescente da execução e ao embargado sobre o valor correspondente à redução da multa. (Id 348272897)

Nas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. sustenta, inicialmente, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20132887, ao argumento de que o título não observa os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. Afirma que a CDA não indica, de forma suficiente, a origem, a natureza e o fundamento legal do débito, pois não menciona expressamente a norma municipal supostamente violada, limitando-se a registrar expressões genéricas, como “descumprimento do disposto”, o que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, ausência de discriminação adequada do valor originário da dívida e deficiência quanto à individualização do crédito exequendo, circunstâncias que, a seu ver, contaminariam a higidez do título executivo e imporiam a extinção da execução fiscal. Para amparar a tese, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte acerca da imprescindibilidade dos requisitos formais da CDA e da nulidade do título quando ausentes os elementos mínimos de identificação do crédito.

Prossegue afirmando que a sentença, embora tenha reduzido a multa, deixou de enfrentar adequadamente tese jurídica relevante relacionada à incidência da Lei Municipal de Cuiabá no 4.069/2001, que disciplina o tempo de atendimento em filas de agências bancárias. Defende que, sendo a autuação decorrente de suposto descumprimento dessa legislação municipal, o valor da sanção administrativa deveria observar os limites e critérios nela estabelecidos, inclusive quanto ao teto sancionatório e à gradação da penalidade.

Sustenta que o juízo singular incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não acolher os embargos de declaração opostos para suprir essa omissão, insistindo que o valor da multa deveria ser limitado aos parâmetros da legislação municipal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa. Também cita precedente do TJMT em que se reconheceu a necessidade de observância da Lei Municipal no 4.069/2001 em caso análogo envolvendo multa aplicada por descumprimento da chamada “Lei da Fila”. (Id do recurso não indicado no PDF anexado)

No mérito propriamente dito, a instituição financeira sustenta que a sanção imposta ostenta caráter manifestamente excessivo e confiscatório. Argumenta que a multa executada, originalmente fixada em R$ 212.490,60, e mesmo o parâmetro administrativo mencionado na sentença, de R$ 60.000,00, não guardariam proporcionalidade com a natureza da infração apurada, consistente em extrapolação do tempo de espera em atendimento bancário. Assevera que a jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos repetitivos, especialmente no Tema 1.156, afastaria consequências automáticas gravosas pelo simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para atendimento bancário, o que reforçaria a necessidade de contenção do poder sancionador estatal. Aduz que o Judiciário pode e deve controlar a adequação material da multa administrativa, seja para reduzi-la, seja para afastá-la, quando assumir feição confiscatória. Defende, por isso, o reconhecimento da nulidade da própria multa ou, subsidiariamente, sua limitação ao teto previsto na Lei Municipal de Cuiabá no 4.069/2001, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da nulidade absoluta da CDA no 20132887 e consequente extinção do processo executivo; subsidiariamente, pugna para que a multa seja redimensionada segundo os parâmetros da legislação municipal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença que reconheceu a validade da CDA e do processo administrativo sancionador. Sustenta que a CDA possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada por prova contrária, e que contém todos os elementos necessários à identificação do débito, inexistindo nulidade pela ausência de juntada integral do processo administrativo.

Afirma que o processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, sendo a multa aplicada pelo PROCON decorrente do legítimo exercício do poder de polícia previsto no CDC e no Decreto no 2.181/1997. Argumenta que a sanção não se baseou apenas em lei municipal, mas em violação a normas federais de proteção ao consumidor, não estando limitada ao teto previsto na legislação local.

Também rebate a alegação de desproporcionalidade, defendendo que a vedação ao confisco se aplica a tributos, e não a multas administrativas, as quais possuem caráter repressivo e pedagógico. Sustenta que o valor observou os critérios do art. 57 do CDC e que não há ilegalidade que justifique revisão judicial. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- DA
S
PRELIMINAR
ES

1. Negativa de prestação jurisdicional

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Suscita o apelante a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a sentença teria sido omissa por não fundamentar a manutenção dos valores da multa
a
luz da Lei Municipal n. 4.069/2001, que estabelece teto
especifico
de penalidade.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida
,
embora não tenha adotado o critério
especifico
postulado pelo embargante (redução ao teto da lei municipal)
,
fundamentou expressamente a dosimetria da multa com base nos critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator) e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo o valor de R$ 168.000,00 para R$ 30.000,00. Ha, portanto, fundamentação suficiente.

A
circunstancia
de o julgador haver adotado critério de redução distinto do pretendido pela parte não caracteriza omissão nem negativa de prestação jurisdicional. Eventual discordância quanto ao critério de dosimetria adotado e questão de mérito, examinada adiante. O art. 1.022 do CPC não obriga o julgador a examinar cada argumento da parte, mas apenas a resolver a questão controvertida, o que foi feito.

Os embargos de declaração opostos na origem foram corretamente rejeitados, pois a sentença efetivamente se pronunciou sobre a desproporcionalidade da multa. A irresignação do apelante com o critério adotado, evidenciada também neste recurso, confirma que a matéria foi decidida
,
ainda que contrariamente à sua expectativa.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

2. Da nulidade da CDA n. 20132887

O apelante suscita a nulidade da CDA n. 20132887, apontando, entre outros
vícios
, a
ausência
de
indicação
do valor
originário
da
dívida
, com o campo "Valor Original" preenchido com R$ 0,00 (art. 2.o, § 5.o, II, da Lei n. 6.830/1980; art. 202, II, do CTN).

A tese merece acolhimento.

Da
análise
direta da CDA n. 20132887, juntada nos autos da
Execução
Fiscal n. 0032720-60.2013.8.11.0041 em 25
.
11
.
2022 (Id 104904035), extraem-se os seguintes dados constantes do quadro de
Discriminação
do Cr
é
dito:

Campo "Valor Original": R$ 0,00 (em 27/08/2012) e R$ 0,00 (em 18/11/2022)
;
Campo "Corr.
Monetária
": R$ 0,00 (em ambas as datas)

Campo "Multa": R$ 0,00 (em ambas as datas)

Campo "Multa
Acessória
": R$ 168.000,00 (em 27/08/2012) e R$ 385.408,80 (em 18/11/2022)
;
Campo "Juros": R$ 0,00 (em 27/08/2012) e R$ 466.344,64 (em 18/11/2022)
.

O quadro revela
vícios
substanciais graves e cumulativos: (i) o campo "Valor Original" est
á
zerado em ambas as datas
,
na
constituição
e na
atualização
do cr
é
dito; (
ii
) o campo "Multa"
também
est
á
zerado, ou seja, o montante principal da penalidade administrativa sequer foi
lançado
no campo que lhe e
próprio
; (
iii
) o valor de R$ 168.000,00 consta exclusivamente sob a r
u
brica "Multa
Acessória
"
,

expressão
que, por
definição

técnica
, remete a encargo
secundário
ou adicional,
não
ao valor principal da d
í
vida; e (
iv
) os juros
,
que pela
própria
CDA incidem "sobre o valor
originário
"
,
foram calculados em R$ 466.344,64 sobre uma base originaria de R$ 0,00, tornando matematicamente
impossível
ao executado verificar a
correção
dos encargos cobrados.

Essas
circunstâncias

não
configuram mera
imperfeição
formal. Trata-se de
ausência
completa dos elementos essenciais exigidos pelo art. 2.o, § 5.o, II, da Lei n. 6.830/1980 e pelo art. 202, II, do CTN:

"Art. 2.o (...) § 5.o - O Termo de
Inscrição
de
Divida
Ativa
devera
conter: (...)

II -
o
valor
originário
da d
í
vida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;"

"Art. 202. O termo de
inscrição
da d
í
vida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicara obrigatoriamente: (...)

II -
o
valor
originário
da d
í
vida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;"

A finalidade desses dispositivos
é
garantir a liquidez e certeza do t
í
tulo executivo e permitir o pleno
exercício
do direito de defesa pelo executado, que deve ter conhecimento
inequívoco
da
composição
do d
é
bito desde sua origem
até
o montante exigido.

Não
socorre o Estado o argumento de que o valor estaria
identificável
no campo "Multa
Acessória
". A nomenclatura legal e precisa: o campo destinado ao valor
originário
deve indicar o montante principal da
divida
no momento de sua
constituição
, sobre o qual
incidir
ão
os
acréscimos
legais. A
indicação
do montante principal sob a rubrica "Multa
Acessória
"
,
cujo sentido e precisamente o de encargo adicional,
secundário
,
gera
confusão

insuperável
sobre a
composição
do
debito
, impedindo o executado de conferir a
correção
dos juros e encargos cobrados.

O problema e ainda mais grave no caso concreto: os
próprios
campos "Multa" e "Valor Original"
estão
zerados, e os juros de R$ 466.344,64 foram calculados
,
segundo a CDA
,
sobre o "valor
originário
" que,
formalmente, e zero
. A
ausência
do valor-base (valor
originário
) inviabiliza qualquer controle da higidez
aritmética
do
título
.

A
jurisprudência
desta Terceira
Câmara
sobre o tema e consolidada e se aplica diretamente ao caso:

DIREITO TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL. APELACAO CIVEL. EXECUCAO FISCAL. CERTIDAO DE
DIVIDA
ATIVA. AUSENCIA DE INDICACAO DO VALOR ORIGINARIO. COMPROMETIMENTO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
TITULO
. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO
PRINCIPIO
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. (...) 1. A
ausência
de
indicação
do valor
originário
na CDA compromete sua certeza e liquidez, constituindo vicio
insanável
que enseja a
extinção
da
execução
fiscal. 2. O
princípio
da instrumentalidade das formas
não
se aplica quando o
vício
atinge requisito essencial do
título
executivo.

(TJMT,
ApCiv
n. 10454682920218110041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira
Câmara
de Direito
Publico
e Coletivo, j. 30.9.2025, DJE 30.9.2025)

DIREITO TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL. APELACAO CIVEL. EXECUCAO FISCAL. CERTIDAO DE
DÍVIDA
ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA CONSUMERISTA. VICIOS SUBSTANCIAIS NA CDA. AUSENCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA INFRACAO E DE DISCRIMINACAO DO VALOR ORIGINARIO. NULIDADE DO
TÍTULO
EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A CDA apresenta valor zerado no campo destinado ao valor
originário
da
dívida
e
lança
o valor principal sob a rubrica de "multa
acessória
", dificultando a
compreensão
da base de
calculo
e infringindo o art. 2.o, § 5.o, II, da Lei n. 6.830/80. (...)
Vícios

substanciais na CDA
não
podem ser sanados por simples juntada do processo administrativo ou
substituição
do
título

apos
a
prolação
da
sentença
.

(TJMT,
ApCiv
n. 10172719320238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira
Câmara
de Direito
Publico
e Coletivo, j. 16.12.2025, pub. DJE 14.01.2026)

O Superior Tribunal de
Justiça
consolidou o mesmo entendimento:

"
Não
h
á

execução
sem
título
executivo,
liquido
, certo e
exigível
, que lhe sirva de base ou fundamento. (...) Mesmo tratando-se de prerrogativa da Fazenda
Pública
,
ha

limitações
materiais e formais a emenda ou
substituição
da
Certidão
da
Divida
Ativa."

(STJ, REsp 791.114/RS, Rel. Min. Castro Meira)

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.742.874/SP, Rel. Min. Sergio
Kukina
, 1.a Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023)

A impossibilidade de
substituição
ou emenda da CDA
também
se verifica no caso concreto: os
vícios

são
substanciais, atingindo requisito essencial do
titulo
desde a sua
inscrição
(30
.
7
.
2013), sendo
insanáveis
por emenda,
substituição
ou juntada do processo administrativo (art. 203 do CTN; art. 2.o, § 8.o, da LEF, interpretado restritivamente pelos tribunais superiores). A
sentença
foi proferida em 2024,
razão
pela qual sequer a emenda seria temporalmente
admissível
.

Reconhece-se, portanto, a nulidade da CDA n. 20132887, com a consequente
extinção
da
Execução
Fiscal n. 0032720-60.2013.8.11.0041, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Prejudicadas, em face dessa
conclusão
, as demais teses recursais (Tema 1.156/STJ, dosimetria da multa, proporcionalidade e
vedação
ao confisco).

Dos honorários advocatícios

A
sentença
fixou
honorários

recíprocos
de 10% sobre o proveito
econômico
de cada parte. Com a
extinção
ora determinada por nulidade da CDA,
impõe-se
a
fixação
de
honorários
exclusivamente em favor do executado
,
parte vencedora
;

Ademais, cumpre assinalar que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp no 1.906.618/SP), consolidou o seguinte entendimento:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso concreto, a extinção integral da execução fiscal gerou proveito econômico mensurável, correspondente ao valor
da multa
. Assim, não se cogita de fixação por equidade, devendo ser observados os percentuais legais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"Não se aplica a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da parte vencedora é mensurável, nos termos do Tema 1076 do STJ, sendo legítima a fixação do percentual sobre o valor da causa." (TJMT, AC no 1004440-50.2025.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026)

Deve, portanto, a verba honorária ser fixada em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte embargante, correspondente ao valor atualizado do crédito executado
,
cuja exigibilidade foi integralmente afastada.

Nesse contexto, fixo os honorários advocatícios em 8% sobre
essa quantia
, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de
apelação
para:

1. Rejeitar a preliminar de negativa de
prestação
jurisdicional;

2.
Reconhece
r
a nulidade da CDA n. 20132887, por vício substancial que compromete a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo, o que impõe a extinção da Execução Fiscal n. 0032720-60.2013.8.11.0041, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3
. Condenar o
Estado
ao pagamento de
honorários

advocatícios
fixados
em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido (
valor atualizado da execução
)
, nos termos do art. 85, §
3o, I,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026